Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703000-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TRÊS EDITORIAL LTDA. RECORRIDOS: ADILSON ALVES MARTINS, SUSTENTARE SANEAMENTO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA LIBERDADE DE IMPRENSA. INTUITO DE INFORMAÇÃO. NARRATIVA. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória. 2. A Constituição Federal assegura a liberdade de informação, sob qualquer forma ou veículo de manifestação do pensamento e do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão concomitantemente com o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. 3. Mesmo reconhecida e celebrada a possibilidade de se deduzir críticas à atuação de autoridade pública ou de empresas associadas à execução de obras ou serviços públicos, ainda que de forma irônica ou mordaz, em derivação do próprio Estado Democrático, o exercício da liberdade de imprensa deve guardar equilíbrio com os demais direitos constitucionalmente garantidos, dentre eles a honra e a imagem das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. 4. A veiculação de reportagem jornalística que narra a existência de investigação acerca de indícios de irregularidade envolvendo empresas e pessoas participantes de processo licitatório não configura ato ilícito, notadamente quando não extrapola o intuito informativo e evidencia-se fundamentada, em fonte com reconhecido grau de credibilidade. 5. Independente do resultado final das investigações criminais e administrativas acerca dos fatos narrados, não se exige do órgão de imprensa a divulgação de informações preliminares ou de suspeitas que, necessariamente, serão confirmadas através de processo administrativo ou judicial, visto que a atuação do jornalismo não se confunde com aquela relegada aos órgãos oficiais de investigação e julgamento. 6. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardará e promoverá a dignidade da pessoa humana e observará a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficácia (Inteligência do artigo 8o do Código de Processo Civil de 2015). 7. O magistrado pode fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, em especial quando for atribuído à causa valor substancialmente elevado. 8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 9. Recurso dos autores conhecido e desprovido. 10. Recurso do réu conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93 da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, alegando que no caso em exame deve ser aplicada a regra geral para a fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que não preenche os requisitos para a mensuração com base no critério da equidade. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em contrarrazões, SUSTENTARE SANEAMENTO S/A e ADILSON ALVES MARTINS pedem a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017